Tribunal: TJDFT
Processo: 0742320-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. INCIDÊNCIA DO CDC. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VEROSSIMILHANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação interposta pela parte Autora em face de BANCO DO BRASIL S.A., ante a Sentença (ID 66385064), devidamente integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração (ID 66385071) que, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Apelante e resolveu o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia recursal se limita em averiguar se os índices de correção monetária e demais fatores de correção dos valores depositados na conta individual do PASEP de titularidade do Apelante foram corretamente aplicados, com lesão ao seu patrimônio, passível de indenização material.
III. Razões de decidir
3.1. O PASEP - programa de formação do patrimônio do servidor público, conforme assentado no art. 239 da CF, ostenta natureza de benefício social, não se tratando de um produto ou serviço comercializado pelo Banco do Brasil para os seus correntistas. Por essa razão, a presente demanda não se sujeita às normas promanadas do CDC, por via de consequência, não atraindo ao caso a incidência do teor da Súmula n. 297 do STJ.
3.2. O Decreto 4.751/2003, que regula o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, prevê que o fundo constituído com recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, o qual detém a competência para deliberar sobre os atos de gestão, inclusive, sobre a metodologia de cálculo e os índices a serem adotados na atualização monetária do saldo das contas individuais dos participantes do PASEP.
3.3. Da análise da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, depreende-se que as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao final do exercício financeiro (30 de junho). Para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. Dessa forma, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja.
3.4. As alegações da parte Autora, ora Apelante, não encontram verossimilhança diante das provas constantes dos autos, principalmente porque sua pretensão partiu de premissa equivocada, qual seja a correção de valores depositados por índices não previstos em legislação, o que impõe a improcedência do recurso, o que fora devidamente apontado na sentença e expressamente impugnado na contestação apresentada pelo banco Apelado.
3.5. O Banco do Brasil S.A. se apresenta apenas como um prestador de serviços em relação às contas PIS/PASEP, para o qual recebe uma contraprestação pecuniária da comissão. Atua apenas como operador do fundo, sem qualquer interferência na correção monetária e juros incidentes, estes, determinado pelo órgão gestor.
IV. Dispositivo e tese
4. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 239 da CF, art. 2o e 3o do CDC, Decretos ns. 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019, Lei Complementar 26/1975, Leis Complementares 7 e 8 de 1970.
Jurisprudência citada: Sumula 297 do STJ.